Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Decisão 1. Apelação cível interposta por L. M. D. M. representado por sua mãe, A. M. D. P. D. M., contra a sentença da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento (com pedido de tutela de urgência) proposta em desfavor do D. F., julgou improcedente o pedido e condenou o autor a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 200,00. A exigibilidade da verba foi suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça (ID no 21388058, págs. 1-3). 2. Nas razões de ID no 21388062, págs. 1-24, o apelante requer, inicialmente, a concessão de antecipação da tutela recursal. Narra que possui dermatite atópica (CID 10-L20.9) e que necessita do fármaco Dupilumabe (Dupixente), conforme prescrição médica. 3. Suscita, preliminarmente, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a prova pericial seria necessária para verificar a efetividade dos tratamentos padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 4. No mérito, alega que: (a) a Nota Técnica subscrita pelo NATJUS/TJDFT não possui identificação do profissional subscritor, de modo a viabilizar a análise de eventual conflito de interesses; (b) o profissional da NATJUS/TJDFT não solicitou exames complementares, nem entrevista com o apelante, bem como não analisou seu prontuário; (c) a imprescindibilidade do medicamento deve ser comprovada por intermédio de laudos fundamentados, expedidos por médicos que acompanham o paciente, conforme decidido pelo STJ (Tema no 106); (d) o apelante submeteu-se a todos os tratamentos propostos pelo NATJUS/TJDFT, os quais lhe geraram efeitos colaterais; (e) não houve fixação de marco temporal para comprovação da ineficácia dos tratamentos previstos pelo SUS; (f) o STJ fixou quatro requisitos cumulativos para concessão de fármaco pelo Estado: imprescindibilidade do tratamento; ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira e registro na ANVISA, todos atendidos (Tema no 106); (g) é necessário comprovar que as medicações oferecidas pelo SUS seriam eficientes para controlar a patologia, o que não ocorreu; (h) é dever do Estado auxiliar todos aqueles que necessitam de tratamento, por força do art. 204 da Lei Orgânica do DF. 5. Pede a cassação da sentença para a produção da prova pericial e, no mérito, que o pedido inicial seja julgado totalmente procedente. 6. Sem preparo ante a gratuidade de justiça. 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 21388071, págs. 1-2). 8. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Arinda Fernandes, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID no 21879710, págs. 1-5). 9. Cumpre decidir. 10. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 11. Mantenho gratuidade de justiça concedida ao apelante. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 13. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 14. As matérias discutidas nesta ação foram objeto de recursos com repercussão geral e repetitivos. Do pedido de antecipação da tutela recursal. 15. O apelante requer a concessão de antecipação da tutela recursal, sob o argumento de que a omissão do Estado em fornecer o medicamento pretendido causa-lhe danos à saúde, à vida e à dignidade. Aduz que a probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos anexados. 16. Contudo, o pedido confunde-se com o mérito da ação, já que a probabilidade do direito demanda análise probatória. 17. Indefiro o pedido. Documentos extemporâneos. 18. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, arts. 435, parágrafo único e 1.014). 19. Por não constituírem fatos novos, os documentos que acompanham a apelação deveriam ter sido apresentados no momento processual oportuno, sobretudo porque o apelante não apresentou qualquer justificativa para a juntada extemporânea. 20. Não conheço dos documentos de IDs no 21388063, págs. 1-3; no 21388064, págs. 1-35; no 21388065, págs. 1-3. Da preliminar de cerceamento de defesa. 21. O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que é imprescindível a prova pericial para impugnar a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, que entendeu pela não concessão do medicamento, tendo em vista outros fármacos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). 22. Aduz que a prova pericial comprovaria a eficácia dos tratamentos disponíveis pelo SUS e verificaria a existência de efeitos colaterais. Afirma que requereu a suspensão do processo com objetivo de obter novo relatório médico ante a superveniência de férias de sua médica, o que não foi concedido. 23. Afirma que a mera existência de tratamentos similares e padronizados pelo SUS é insuficiente para indeferir a pretensão de prova quando os tratamentos não oferecem resposta adequada. 24. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371); apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo diligências inúteis ou protelatórias (princípio do livre convencimento motivado). 25. Verifica-se que os diversos documentos juntados pelo apelante são suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador, o que torna a prova pericial desnecessária para o debate processual (TJDFT, Acórdão no 1103369). 26. Registre-se que não existem relatos de que o apelante utilizou os medicamentos fornecidos pelo SUS, o que reforça o indeferimento e a desnecessidade da prova técnica. 27. Rejeito a preliminar. Do mérito. 28. O apelante ajuizou ação de conhecimento para obter o medicamento Dupixent 300mg (Dupilumabe), conforme prescrição médica. 29. Alega que possui dermatite atópica (CID 10-L20.9) desde os sete anos de idade, o que lhe causa lesões na pele, sofrimentos físicos, dores físicas e compromete sua qualidade de vida. 30. Argumenta que o medicamento é necessário em razão da ineficácia de outros medicamentos já indicados e disponíveis pelo SUS. 31. O direito à saúde é dever do Poder Público, que deve proporcionar o atendimento integral para aqueles que não dispõem de recursos financeiros para custeá-los (CF, art. 196). Precedentes: Ac. 1198394; Ac. 1195264; Ac. 1282984 e Ac. 1280246. 32. O STJ, ao julgar o REsp repetitivo no 1.657.156/RJ - Tema 106 – firmou a seguinte tese em relação ao fornecimento de medicamento não incorporado aos normativos do SUS: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” 33. O apelante juntou o pedido e o relatório médico com justificativa sobre a necessidade do fornecimento do medicamento Dupixent 300mg (Dupilumabe) (ID no 21387256, pág. 3). 34. O fármaco possui elevado valor (IDs no 21388011, págs. 6-9) e o autor, patrocinado pela Defensoria Pública, não possui condições de pagá-lo (formulário do ID no 21387253, pág. 2). O remédio é registrado pela ANVISA (ID no 21387256, págs. 5-7). 35. O NATJUS/TJDFT (Núcleo de apoio Técnico ao Judiciário) analisou o caso e definiu a demanda como não justificada (ID no 21388017, págs. 1-6): “3. CONCLUSÕES: 3.1. Conclusão justificada: Considerando o diagnóstico de dermatite atópica constante em relatório médico exarado pela Dra. [omissis]; Considerando a persistência do quadro, apesar do uso de corticoide sistêmico e tópico, tacrolimus tópico, antibióticos orais, imunoterapia com ácaros e fototerapia; Considerando boa resposta clínica à ciclosporina e a recidiva do quadro a posteriori; Considerando que não há relato de que já foi tentado tratamento com azatioprina ou metotrexato, duas alternativas terapêuticas previstas em diretrizes de tratamento e disponíveis no SUS; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO JUSTIFICADA.” 36. Conforme o parecer técnico do NATJUS/TJDFT, o relatório médico anexado não discorreu de forma suficiente sobre a ineficácia dos outros fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da patologia, quais sejam: azatioprina ou metotrexato. 37. Os medicamentos não foram fornecidos para o apelante, bem como o tratamento com o fármaco metotrexato somente iniciou-se no curso do processo (IDs no 21388040, pág. 1; no 21388041, pág. 1). 38. A pretensão do apelante encontra óbice no Tema no 106 do STJ. 39. No mesmo sentido, concluiu o Ministério Público (ID no 21388035, págs. 1-3): “Na hipótese concreta em análise, entende o Ministério Público que tais pressupostos não restaram configurados. Consoante Nota Técnica emitida pelo NATJUS, não há relato de que já foi tentado tratamento com Azatioprina ou Metotrexato, duas alternativas terapêuticas previstas em diretrizes de tratamento e disponíveis no SUS (ID 60868763). Diante do exposto, o ministério público oficia pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.” 40. Confirmo a sentença. 41. Informações complementares: ação proposta em 21/1/2020. Valor da causa: R$ 1.000,00 (ID no 21388032, pág. 2) Honorários advocatícios: R$ 200,00. A matéria não foi objeto de impugnação. Dispositivo 42. Rejeito a preliminar. 43. Conheço o recurso e nego-lhe provimento. Confirmo a sentença. 44. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em R$ 100,00, tornando-os definitivos em R$ 300,00 (CPC, arts. 85, §§2o e 11), observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante. 45. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 46. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 47. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO